Tribunal: TJDFT
Processo: 0751468-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. TRATAMENTO OFF LABEL. ROL DA ANS. CUSTEIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PEDIDO DE CONCESSÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em autos de ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a agravada autorize e custeie a realização do tratamento com quimioterapia oral através do medicamento OLAPARIBE, na forma prescrita pelo médico assistente.

2. Não é razoável que a operadora recuse o pedido, tendo por justificativa a ausência de obrigatoriedade de fornecimento do fármaco prescrito pelo médico assistente em rol em razão da bula não conter precisa indicação para sua doença, em especial quando o beneficiário se depara em situação de emergência e gravidade, em que não lhe resta alternativa de tratamento, ou em que se verifica a progressão da doença e risco sério de vida.

3. O medicamento foi registrado pela ANVISA, no entanto, ainda que se considerasse experimental, não cabe ao plano de saúde estabelecer o tipo de tratamento adequado ao paciente, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico, sob pena de se restringir direitos inerentes à própria natureza do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde da beneficiária, violando, assim, a boa fé objetiva e função social do contrato, e, sobretudo, o princípio da dignidade humana.

4. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde.

5. Agravo conhecido e provido.